Tribunal: TJSP
Processo: 2008136-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
da mediante a indicação de administrador – Artigo 866, § 2o do CPC - Percentual a ser sugerido pelo administrador - Recurso parcialmente provido, com observação.*
(TJSP; Agravo de Instrumento 2008136-54.2020.8.26.0000; Relator (a): Heraldo de Oliveira; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/04/2020; Data de Registro: 09/04/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Nota Promissória

Relator(a):

Heraldo de Oliveira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

09/04/2020

Data de publicação:

09/04/2020

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Requisitos – Não demonstrada a situação de miserabilidade, pressuposto para o benefício – Benesse não concedida – Pleito rejeitado.*

execução - Penhora sobre o faturamento – Possibilidade – Medida constritiva que não pode implicar em inviabilização da atividade comercial, sob pena de comprometer o próprio pagamento do débito excutido – Medida que deverá ser

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Requisitos – Não demonstrada a situação de miserabilidade, pressuposto para o benefício – Benesse não concedida – Pleito rejeitado.*

execução - Penhora sobre o faturamento – Possibilidade – Medida constritiva que não pode implicar em inviabilização da atividade comercial, sob pena de comprometer o próprio pagamento do débito excutido – Medida que deverá ser implementada mediante a indicação de administrador – Artigo 866, § 2o do CPC - Percentual a ser sugerido pelo administrador - Recurso parcialmente provido, com observação.*